Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716811-64.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARLY MARIA PORTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S. A. em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por MARLY MARIA PORTO em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora (ID 69369474). Compulsando os autos, verifico não ter sido juntado o contrato havido entre as partes referente ao empréstimo consignado desaverbado n° 20231564915, com parcela de R$297,77, sendo tal documento necessário para análise da controvérsia. No ID 69369404, consta relação de dados dos empréstimos não liquidados pela autora, na qual é relacionado o referido contrato, todavia, não é possível verificar, nesse documento, a integralidade de suas cláusulas ou a data em que o contrato foi firmado. Ademais, há notícia de que, após solicitação administrativa da autora, o banco réu informou que os contratos estariam disponíveis para serem retirados na agência (ID 69369405 - Pág. 8). Assim, com fulcro no art. 938, §3o, do CPC, intime-se a autora/apelada, para juntar cópia integral do contrato referente ao empréstimo consignado desaverbado n° 20231564915. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora